Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702915-78.2020.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: MARCELLO AQUINO BARROS, AM VILA NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EPP, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A contra a r. sentença exarada sob o ID32166978, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, devidamente atualizada pelos índices oficiais e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da prolação da sentença. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 34023682, negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a r. sentença vergastada. Após o julgamento da apelação cível interposta, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento nos artigos 487, inciso III, e 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil (ID 34424338). É o relatório. DECIDO. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 34424338) se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração e substabelecimento acostados aos autos sob os IDs32166151, 32166935 e 32166937. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 às 16:36:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora